Tribunal: TJPA
Processo: 0008180-34.2016.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.°:
PROCESSO Nº: 0008180-34.2016.8.14.0501
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (VARA PENAL DO DISTRITO DE MOSQUEIRO)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOSÉ CARLOS PINHEIRO DO VALE (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
ADVOGADO: ÁLAX ANDREY GONÇALVES COSTA
APELADO:
LUCIANO DE QUEIROZ SANTOS JÚNIOR
ADVOGADO: SÉRGIO DE CARVALHO VERDELHO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 129, §3º, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA AUTORIA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS ORAL E PERICIAL NÃO CONCLUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. No caso não há que se falar em de nexo de causalidade, pois não comprovado, de maneira contundente, que os graves ferimentos provocados pela conduta do réu foram condições indispensáveis à ocorrência do resultado morte da vítima.
2. A existência de nexo de causalidade entre a morte do ofendido e a conduta do acusado,
in casu
, não é clara, diante, não somente da conclusão da prova pericial, como da prova oral construída, no sentido de que o apelado teria provocado lesões corporais leves no ofendido, não tendo o suposto espancamento sido presenciado por qualquer pessoa.
3.

Em realidade, inexiste confirmação de que o falecimento da vítima, nove dias após as agressões promovidas pelo réu, tenha decorrido de complicações no seu estado geral, dando azo à sua morte. Dessa forma, possível cogitar a incidência da de causa superveniente relativamente independente, prevista no artigo 13, §1º, do CP.
4. De fato, não logrou o recorrente em infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, diante da inexistência de provas suficientes à acusação.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Assistente de Acusação José Carlos Pinheiro do Vale,
em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Penal do Distrito de Mosqueiro/PA, que, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação), julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado
Luciano de Queiroz Santos Júnior,
ora recorrido,

das acusações do crime descrito no art. 129, §3º, da Lei Substantiva Penal (lesão corporal seguida de morte), que teve como vítima C. A. F. do V.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-03) que, o apelado em comento, proprietário da casa de internação ¿Força do Querer¿ - situada à Av. 16 de Novembro, Alameda do Carmo, no Distrito de Mosqueiro/PA, destinada ao tratamento de dependentes químicos - no dia 24 de outubro de 2016, por volta das 11h00min, agrediu a vítima C. A. F. do V., menor de idade, que se encontrava internado na clínica em referência, por acreditar que o ofendido havia furtado um aparelho de telefone celular da sua namorada. Em decorrência das severas lesões corporais sofridas, a vítima veio a óbito em 02 de novembro de 2016.

Em
razões recursais
(fls. 239-248), o
Assistente de Acusação José Carlos Pinheiro do Vale
, genitor do ofendido, pugna pelo desentranhamento do laudo de exame de corpo de delito, de fls. 45, n.º 2016.01.015357-TRA, assinado pelo Médico Wanderson Aparecido Delmondes, por ser inconclusivo e superficial, portanto, inidôneo como meio de prova.

Ressalta que, a instrução penal comprovou a agressão sofrida pelo menor, bem como sua morte decorrente de agressão física, indicada por ação contundente conforme Laudo Necroscópico de n.º 2017.01.00024 - TAN, de fls. 129/130, evidenciado o nexo causal entre a conduta do acusado e o resultado preterdoloso morte.

Ressalta que, segundo conclusão pericial, não se revela possível concluir a ocorrência de novas agressões sofridas pela vítima entre o primeiro exame de corpo de delito e o laudo necroscópico realizado pelo médico legista, salientando a possibilidade de equimoses internas terem surgido dias após a agressão, já que equimoses derivam de rompimento de vasos sanguíneo e quando internos ou mais profundos levam mais tempo para serem detectados clinicamente.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada e condenado o réu nas sanções correspondentes.

O
Ministério Público de 1º Grau
, em manifestação (fls. 252-254), roga pela confirmação
in totum
da Absolvição do réu, ao argumento de que, segundo prova técnica produzida, é possível concluir que a vítima tenha sofrido novas lesões após o dia do primeiro laudo, de modo que, as primeiras lesões não teriam sido a causa do óbito da vítima.

Em
contrarrazões
(fls. 257-259), o réu, por meio de sua defesa, requer o conhecimento e improvimento do apelo manejado, diante da significativa dúvida entre os laudos periciais produzidos, pelo que insuficiente a prova à determinação da autoria criminosa.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
, representado pelo
Procurador de Justiça

Marcos Antônio Ferreira das Neves
, opina pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso.

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o Assistente de Acusação contra a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Penal do Distrito de Mosqueiro/PA, que, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (não existir prova suficiente para a condenação), julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado
Luciano de Queiroz Santos Júnior,
ora recorrido,

das acusações do crime descrito no art. 129, §3º, da Lei Substantiva Penal (lesão corporal seguida de morte), que teve como vítima C. A. F. do V.

Almeja o desentranhamento do laudo de exame de corpo de delito, de fls. 45, n.º 2016.01.015357-TRA, assinado pelo Médico Wanderson Aparecido Delmondes, o qual serviu de base para a condenação do réu, por ser inconclusivo e superficial, portanto inidôneo como meio de prova.

Atento ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que não assiste razão ao recorrente.

A

materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa induvidosa, lastreada no laudo médico de fls. 31, declaração de óbito de fls. 33, e Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal,
às fls. 129-130.

A

autoria criminosa
, todavia, resta, de fato, imprecisa.

Na hipótese
sub examine
, o Juízo monocrático, ao fundamentar seu
decisum
, não afastou a ocorrência de lesões corporais praticadas pelo réu contra vítima. Consignou, em realidade, a ausência de provas suficientes à comprovação do nexo causal entre as agressões perpetradas pelo réu e o óbito do ofendido, por assim considerar:
¿Do cotejo entre o Laudo Pericial de n.º 2016.01.015357 - confeccionado em 25/10/2016 (no dia seguinte às lesões imputadas ao acusado) e o Laudo Pericial de nº 2017.01.000224 (confeccionado em 03/11/2016, um dia após a morte da vítima), é possível concluir que no interregno entre as duas perícias a vítima tenha sofrido novas lesões.
Como a causa mortis da vítima apontada no Laudo Pericial de n.º 2017.01.000224 (fls. 129/130) foi anemia aguda decorrente de hemorragia interna (fls. 130) devido politraumatismo, sendo que, ao fim da instrução, não foi possível concluir indene de dúvidas que o resultado morte tenha sido causado pela conduta do acusado em 24/11/2016, uma vez que, como dito acima, a vítima sofreu novas lesões. Estas revestidas inclusive de maior gravidade, quando comparadas àquelas supostamente infligidas pelo acusado à vítima em 24/11/2016.
Neste exato sentido aponta a complementação pericial oferecida pelo médico perito Dr. Wanderson Aparecido Delmondes (fls. 220/221), quando em resposta ao quesito de n.º 01, respondeu positivamente (fls. 214/215).¿

Da análise acurada das provas dos autos, não se observa fundamento à reforma do
decisum
absolutório vergastado. A que se pode notar, em que pese a comprovada agressão efetuada pelo réu contra vítima, inexistem nos autos provas suficientes de que a morte do adolescente tenha decorrido da violência por aquele empregada.

O laudo pericial, anteriormente citado (fls. 45), produzido, em 25/10/2016, um dia após as agressões perpetradas pelo réu contra a vítima, assim atestou:
¿(...) 3 - DESCRIÇÃO:
Periciando consciente, orientado no tempo e espaço, eupeneico ao ar e em bom estado nutricional; marcha eubásica; equimose vermelho-vinhosa, com 5cm de extensão, localizada na região escapular direita. Abcesso em região labial superior à direita, sem relação com o fato atual.
4 - QUESITOS E RESPOSTAS:
PRIMEIRO: Há ofensa à integridade corporal ou à saúde do (a) periciando (a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 do CPB)
Resposta: sim.
SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu/ (Art. 129 CPB):
Resposta: ação contundente.¿

Em 02/11/2016, no entanto, a vítima C.A.F.do V., evoluiu a óbito. Submetida a nova perícia em 03/11/2016, o laudo de necropsia concluiu (fls. 129-130):
¿(...)
2 -

HISTÓRICO
:
Segundo boletim de ocorrência ¿vítima de agressão física no interior do Centro de Recuperação Força do Querer em Mosqueiro¿.
3 - DESCRIÇÃO:
(...)
Lesões Externas
- Edema traumático na região occipital à esquerda. Equimoses azuladas sobre edema traumático mas regiões dos pavilhões auditivos direito e esquerdo, deltoidiana esquerda, anterior do pescoço, mamária direita, hemitórax lateral direito e esquerdo, anterior do antebraço direito, posterior do terço distal do antebraço direito, palmar da mão esquerda, anterior do tornozelo esquerdo, lateral do pé direito (lesões de defesa) e escapular direita. Escoriações em arrasto nas regiões infra-escapular direita e coluna vertebral torácica.
Exame Interno
- (...) observou-se hematoma subgaleal na região occipital. Exocrânio íntegro. Retirado a calota craniana, evidenciamos o encéfalo edemaciado, congesto e hemorrágico na região occipital. Endocrânico sem sinais de violência. Feita a incisão fúrculopubiana e afastados os retalhos, retirado o plastrão condro esternal e abertas as cavidades torácica e abdominal, constatou-se: volumoso hematoma na região anterior do pescoço, atingindo esôfago e traqueia. Pulmões congestos, saco pericárdio íntegro e coração com três rupturas, sendo uma na região anterior, uma na região posterior e outra na região do ápice. Diafragma íntegro. Fígado brilhante, aumentado de volume e pouco congesto. Pâncreas com pontos hemorrágicos. (...).
4 - DISCUSSÃO:
As lesões encontradas são condizentes com o histórico.
(...)
6 - QUESITOS E RESPOSTAS:
Primeiro - Qual a causa da morte do examinado?
Resposta: anemia aguda, devido hemorragia interna, devido politraumatismo.
Segundo - Qual o instrumento, ação ou meio que a produziu?
Resposta - ação contundente. (...)¿

Diante de dúvidas acerca da causa da morte da vítima, e da discordância entre os dois laudos periciais produzidos, o douto Juízo singular requereu a oitiva dos
experts
assinantes de ambos os laudos.

Em resposta, apenas o Perito Wanderson Aparecido Delmondes se pronunciou, nos seguintes termos (às fls. 220-221):
¿Em seu exame de Laudo nº 2016.01.015357-TRA descreve `Periciando
consciente, orientado no tempo e espaço, eupeneico ao ar ambiente e em bom estado nutricional; marcha eubásica;
equimose vermelho-vinhosa, com 5cm de extensão, localizada na região escapular direita. Abcesso em região labial superior à direita, sem relação com o fato atual¿, vale ressaltar que foram tão somente estas as lesões observadas no periciando no momento que fora examinado. Note-se no texto grifado que o estado do periciando não é compatível com as lesões que o levaram a evoluir a óbito, bem como as lesões descritas são de caráter leve, o que pode levar a crer que o mesmo tenha sofrido novas lesões após realizado o exame de corpo de delito no dia 25 de outubro de 2016, às 15h42.
1) Da comparação entre o Laudo nº 2016.01.153357-TRA e o Laudo nº 2017.01.000224-TAN é possível concluir que a vítima tenha sofrido novas lesões após o dia 25/10/2016 (data do primeiro exame de corpo de delito)?
RESPOSTA: SIM
¿

O feito não contou com testemunhas oculares do crime, que tenham narrado o suposto espancamento ao menor.

Assim, entendo que não há que se falar em de nexo de causalidade, pois não comprovado, de maneira contundente, que os graves ferimentos provocados pela conduta do réu foram condições indispensáveis à ocorrência do resultado morte da vítima.

A existência de nexo de causalidade entre a morte do ofendido e a conduta do acusado,
in casu
, não é clara, diante, não somente da conclusão da prova pericial (fls. 220-221), como da prova oral construída, no sentido de que o apelado teria provocado lesões corporais leves no ofendido, por meio de tapas, não tendo o suposto espancamento sido presenciado por qualquer pessoa.

Outrossim, inexiste confirmação de que o falecimento da vítima, nove dias após as agressões promovidas pelo réu, tenha decorrido de complicações no seu estado geral, dando azo à sua morte. Dessa forma, possível cogitar a incidência da de causa superveniente relativamente independente, prevista no artigo 13, §1º, do CP.

Como se observa, não há, na hipótese vertente, provas contundentes acerca da autoria ilícita, subsistindo, na verdade, grande dúvida acerca da autoria imputada ao recorrido. A prova produzida em juízo, revelou-se frágil e omissa, não convencendo em pontos decisivos para questão, como a atuação desempenhada pelo apelado no evento criminoso.

No caso em voga, a versão acusatória não se revelou suficiente, quando nota-se que, as provas oral e pericial são de acentuada fragilidade, sendo bastante insatisfatórias. Indícios de autoria certamente existem, porém nada além disso,
data maxima venia.

Registre que o
Parquet, de 1º e 2º graus,
pugnaram pela absolvição do recorrido, sob tese de que, não demonstrada, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva; ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, faz-se inafastável, calcado no princípio de presunção de inocência.

Destarte, vê-se que total razão assiste ao
Dominus Litis
ao aduzir que o conjunto probatório não confirma que as agressões desferidas pelo réu tenha tido como resultado o óbito da vítima. É possível, certamente, que tenha o ora apelado, de fato, efetuado o suposto espancamento. Ocorre que, esse fato não se encontra satisfatoriamente comprovado nos autos, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

Conforme se buscou aqui demonstrar, o caso em apreço encerra essa segunda modalidade de dúvida. A incerteza que ora exponho quanto à procedência da tese sustentada pelo Assistente de Acusação

deriva do caderno probatório colacionado, não tendo o apelante conseguido,
in casu
, infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988.

Sendo assim, não há de ser reformada a decisão absolutória, proferida nos termos do art. 386, inciso VII, da Lei Adjetiva Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.
Belém, 10 de março de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora